Tribunal: TCU
Processo: 016.002/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Apartado do TC 034.259/2018-0 para acompanhar as medidas adotadas com vistas à implantação da linha de transmissão Rio Branco - Feijó - Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, conforme determinado pelo item 9.5 do Acórdão 1765/2022-P.

Inteiro teor:
Acórdão 144/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, 143, 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumprido o objetivo do acompanhamento da implantação da Linha de Transmissão (LT) Rio Branco - Feijó - Cruzeiro do Sul e Subestações (SE) associadas, no Estado do Acre e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.002/2022-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); à Fundação Nacional do Índio (Funai); ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) e ao Ministério de Minas e Energia (MME); 1.6.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.